Tribunal: STF
Processo: HC 95885
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Paciente pronunciado
   pelo crime de homicídio qualificado. Prisão em flagrante mantida
   na sentença de pronúncia. Alegação de ausência dos pressupostos e
   fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
   Inocorrência. Garantia da ordem pública. Periculosidade do
   paciente. Fundamentação idônea. Precedentes.
1. O decreto de
   prisão preventiva, no caso, está devidamente fundamentado, nos
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não evidenciando
   constrangimento ilegal amparável pela via do habeas corpus.
2.
   Habeas corpus denegado.